Tribunal: STF
Processo: RE 223995
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-27
Data de publicação: 1998-04-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇO. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS QUE MAJORARAM A
ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em relação às empresas
prestadoras de serviço, declarou a constitucionalidade dos arts. 28
da Lei nº 7.738/89; 7º da Lei nº 7.787/89; 1º da Lei nº 7.894/89 e
1º da Lei nº 8.147/90, esclarecendo, na oportunidade, que o Decreto-
Lei nº 1940/82, com as alterações havidas anteriormente à
promulgação da Constituição Federal de 1988, continuou em vigor até
a edição da Lei Complementar nº 70, de 1991.
2. Art. 9º da Lei nº 7.689/88. Constitucionalidade.
Alegação improcedente. Precedente do Plenário: RE nº 150.764-PE.
Recurso extraordinário parcialmente conhecido e, nesta
parte, provido.